Tribunal: TJDFT
Processo: 0717935-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0717935-40.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por João Alexandre Garcia Leite contra o Distrito Federal e CEBRASPE - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, inicialmente distribuída ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, sob o n. 0704985-42.2023.8.07.0018, postulando o autor que, inaudita altera pars, fosse determinado que os requeridos o admitissem como cotista, a fim de permanecer como concorrente no Concurso Público para o provimento de vagas no Cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital No 1/2019 – PCDF, inclusive para participar do curso de formação profissional. O Magistrado do juízo suscitado reconheceu a incompetência da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, tendo como argumento, em suma, que a Lei no 12.153/2009 atribuiu aos Juizados a competência absoluta para o processo e julgamento de causas, cujo valor não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, e que o referido assunto não se insere nas situações “previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009”, que afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública. Distribuído os autos ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, foi o autor foi intimado a emendar a inicial para adequar o valor da causa (ID. 156478714). Na oportunidade, retificou o valor para R$ 112.736,16, o que supera o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos para definir a competência dos Juizados Especiais Fazendários, a teor do artigo 2o da Lei 12.153/09 c/c artigo 292, § 2o, do CPC. Em consequência da correção do valor da causa, o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública suscitou o presente conflito de competência (ID 158217724-origem) nos seguintes termos: [...]Dispensado o relatório (art. 38 da Lei no 9.099/95. Decido. Disciplina o art. 300 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas cautelares como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A tutela de urgência tem caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. Na exordial, o autor informa que é candidato a uma das vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas no concurso para provimento do Cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo EDITAL No 1 – PCDF, DE 3DE DEZEMBRO DE 2019. Alega que alcançou, em resultado definitivo, pontuação suficiente para prosseguir nas demais etapas do concurso. Entretanto, na fase de heteroidentificação, seu requerimento para concorrer às vagas destinadas às supracitadas cotas foi indeferido. Almeja, em sede de tutela de urgência, seja ordenado à banca examinadora que aceite o prosseguimento do autor no certame, nas vagas destinadas aos candidatos pretos ou pardos. Para tanto, juntou laudo médico no qual atesta que “Declaro que o paciente JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE foi submetido à classificação clínica de Fitzpatrick. Paciente apresenta tom de pele que quando exposto ao sol se bronzeia com facilidade e não se queima, além de cabelos negros, fios grossos, encaracolados e nariz negróide. Portanto classifico o paciente como Fitzpatrick IV (pardo)” – id. 157829779. Dispõe o art. 2o, da Lei 12.990, que: “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE". De igual modo, o edital de abertura do certame prevê, no item 4.2.3, a responsabilidade do candidato, no ato de inscrição, proceder à autodeclaração a fim de concorrer às vagas pelo sistema de cotas raciais. Vejamos: “4.2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no Concurso Público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE”. O controle judicial em relação a atos relacionados a concurso público se restringe a aspectos de legalidade. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, discursivas ou TAF, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. A parte autora, após ser submetida a procedimento de heteroidentificação, teve seu pleito de concorrer às vagas destinadas as pessoas pretas e pardas indeferido. Neste momento processual, nada indica que houve ilegalidade no ato administrativo que indeferiu seu pedido e o excluiu da relação de candidatos que concorreriam às citadas vagas. Logo, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito com base única e exclusivamente nas alegações inaugurais. A demonstração de eventual ilegalidade demanda dilação probatória. De igual modo, o laudo produzido pela parte autora de forma unilateral, por si só, não é capaz de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo questionado. O caso depende da prévia oitiva do réu. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Assim, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Em razão de o valor da causa ultrapassar o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, conforme comprova emenda apresentada no ID. 158127602, suscito conflito negativo de competência. [...] Admitido o processamento do Conflito Negativo de Competência, foi designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. O Juízo de Direito Suscitado oficiou a esta Câmara Cível para informar que entendeu ser sua a competência para processar e julgar a demanda originária (ID 47336749). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade da intervenção do Ministério Público. (ID 46827208) É o breve relato. Decido. Depois de instalado o conflito, o Juízo Suscitado reconheceu a sua competência para o processamento da demanda, circunstância que induz à perda do objeto do incidente. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO 1. A ausência de divergência relativa à competência para processamento e julgamento do feito originário, instaura a perda superveniente do objeto do presente conflito. 2 Com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência. (CCP 0726822-13.2023.8.07.0000, Rel. Des. Des. José Firmo Reis Soub, 2a CC, PJe: 08/08/2023) - g.n. PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DE UM DOS JUÍZOS QUE NEGAVA SUA COMPETÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE PREJUDICADO. 1 Depois de instalado o conflito o Juízo Suscitado reconheceu a sua competência para o processamento da demanda, circunstância que induz à perda do objeto do incidente. 2. Conflito prejudicado. (CCP 0725742-14.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 1a CC, PJe: 11/08/2023) - g.n. Posto isso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência e determino a permanência dos autos com o Juízo Suscitado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 06 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator